Tribunal: STF
Processo: HC 180175
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Talita de Almeida Seghetto, em favor de Julia Rafaela Rodrigues de Leo, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao RHC 118.232/SP.
    Consta dos autos que a paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos delitos de 159, § 1°, c/c o art. 288, parágrafo único, por duas vezes, c/c o art. 29, todos do Código Penal, c/c o art. 8º da Lei n. 8.072/1990.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJ/SP postulando, em suma, a revogação da prisão cautelar.
    A ordem foi denegada sob o seguintes fundamentos:
    “Habeas corpus - Crimes de extorsão mediante sequestro qualificada (“bando ou quadrilha”) e associação criminosa com uso e arma de fogo - Paciente e outros dois comparsas que, mediante grave ameaça, sequestraram duas pessoas, libertando-as após o pagamento de resgate de R$ 371.000,00 - Paciente que se encontrava desfrutando de liberdade provisória na ocasião dos fatos Presença dos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP relativos à prova da existência dos fatos e indício suficiente de autoria - Substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão inviável na espécie, pois seria claramente insuficiente para impedir a reiteração de práticas delitivas (notadamente crimes patrimoniais) Prisão domiciliar que não é cabível no caso concreto, que trata de crime praticado com grave ameaça (art. 318-A do CPP) - Alegação de inocência que extrapola os estreitos limites deste 'habeas corpus', por demandar aprofundado exame de fatos e provas, o que se dará oportunamente na instância ordinária à luz do contraditório e da ampla defesa Pedido de reconhecimento de litispendência que não comporta conhecimento, uma vez que não houve pronunciamento do Juízo de Primeiro Grau a respeito da matéria Inexistência de coação ilegal Ordem denegada”. (eDOC 12)
    Impugnou-se a decisão por meio de recurso ordinário endereçado ao Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO CAUTELAR. TESES NÃO EXAMINADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DEINSTÂNCIA. FRAGILIDADE DAS PROVAS DA AUTORIA. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA PERPETRADA. CUSTÓDIA CAUTELAR JUSTIFICADA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR DO ART. 318, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA A PESSOA. EXCEPCIONALIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA. RECLAMO DO QUAL SE CONHECE PARCIALMENTE E, NA EXTENSÃO, NEGA-SE-LHE PROVIMENTO. 
    1. Inviável a apreciação das teses de desproporcionalidade da medida extrema e de excesso de prazo, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância, tendo em vista que os temas não foram analisados no aresto combatido.
    2. A fragilidade das provas da autoria é questão que não pode ser dirimida na via sumária do recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado dos elementos coletados no curso da instrução criminal, devendo ser solucionada no Juízo próprio.
    3. Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está fundada no art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente para a garantia da ordem pública, diante graves circunstâncias em que cometido o delito (modus operandi).
    4. No caso, as circunstâncias em que, em tese, foram praticados os delitos – em que a acusada, juntamente com outros dois comparsas e em contexto de associação criminosa armada, teria monitorado a rotina das vítimas (dono de postos de gasolina) para, no dia dos fatos, abordá-las no momento em que acessavam seu veículo e, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, restringir-lhes a liberdade, subtrair-lhes bens pessoais e mantê-las em cativeiro até o pagamento do valor do resgate (R$ 371.000,00) – bem evidenciam a gravidade concreta da conduta incriminada, bem como a real periculosidade da agente, mostrando que a prisão é mesmo devida para acautelar o meio social e evitar que, solta, volte a incidir na prática delitiva.
    5. Ao julgar o Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, o Pretório Excelso fixou diretrizes para que a prisão domiciliar seja imediatamente aplicada às mulheres preventivamente custodiadas, desde que gestantes, puérperas ou mães de crianças menores de 12 anos ou deficientes, inclusive com reavaliação de todos os processos em curso no território nacional, salvo casos excepcionais a serem justificados pela autoridade competente. No mesmo sentido, as alterações legislativas promovidas pela Lei n. 13.769/2018, que acrescentou ao estatuto processual penal os arts. 318-A e 318-B.
    6. No caso, mostra-se incabível a substituição da segregação preventiva por domiciliar, pois, em que pese ser genitora de uma criança menor de 12 (doze) anos, verifica-se que o crime foi cometido mediante violência e grave ameaça contra a vítima.
    7. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade, consoante ocorre in casu.
    8. Incabível a aplicação de cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva do delito.
    9. Recurso ordinário em habeas corpus do qual se conhece parcialmente e, na extensão, nega-se-lhe provimento”. (eDOC 21)
    Nesta Corte, a impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatizam a ausência de argumentos idôneos aptos a ensejarem a manutenção da prisão preventiva. 
    Alegam ser a paciente mãe de uma criança de 6 anos, que necessita de seus cuidados. 
    Por fim, argumenta que não há indícios de que a ré teria participado do sequestro, de modo que a constrição cautelar seria ilegal.
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Conforme relatado, a defesa sustenta constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar da paciente, por reputar não preenchidos os requisitos previstos no artigo 312 do CPP. 
    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 
    Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 
    Por oportuno, transcrevo os seguintes trechos da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente: 
    “Acolho o pedido do Ministério Público (fls. 73/75).
    Há nos autos indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime de extorsão mediante sequestro, praticado com emprego de armas de fogo e em concurso de agentes.
    No dia 21 de outubro de 2018, por volta das 20h00, na Avenida Coronel Fernando Ferreira Leite, nº 258, nesta cidade e Comarca, as vítimas Antônio Donizeti Blundi e Maira de Oliveira Moreira da Silva, ao se aproximarem de seu veículo Triton Sport HPS, foram abordados por dois indivíduos armados, os quais durante a abordagem declararam que não queriam somente as correntinhas de ouro, mas muito mais.
    (…)
    No tocante à investigada Júlia, namorada de Roberto Precinoto, foi apurado que fora autuada em flagrante delito no dia 19 de novembro de 2018, com duas armas de fogo em sua residência, tendo pago fiança, no valor de R$4.000,00.
    No local foram apreendidos o veículo Ford/Ecosport, cor branca, produto de furto, uma carteira de identidade com o nome de Renato Taveira de Almeida com a foto do investigado Adriano, correntes de metal, dois gorros, um par de placas automotivas, fones celulares, valor de R$1.513,00, três relógios, 01 revólver calibre 38 e uma trouxinha com erva esverdeada, aparentando ser maconha (fls. 39/45).
    As vítimas Maira e Antônio, no dia 20 de novembro de 2018, efetuaram o reconhecimento de Adriano Silveira Bueno e Roberto Precinoto, com sendo autores do crime de sequestro (fls. 10/11).
    Há, portanto, há prova da ocorrência do crime e indícios suficientes de autoria e participação dos réus, de modo que estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do artigo 312, in fine, do CPP.
    Consoante artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, é admissível a decretação da prisão preventiva no caso concreto porque o crime por cuja prática estão sendo acusados Roberto e Júlia é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos e, no tocante ao denunciado Adriano, além disso, por ser reincidente (fls. 92/105), fazendo-se presente, também, a hipótese do artigo 313, inciso II, do CPP.
    No mais, é evidente que concorrem os fundamentos da prisão preventiva (art. 312 do CPP), pois o crime cometido é de extrema gravidade, aliás, hediondo, e há fortes indícios de que tenha sido praticado pelos acusados em contexto de associação criminosa, uma vez comprovado, conforme exposto acima, o envolvimento anterior de seus autores em condutas criminosas também graves.
    Imprescindível, portanto, a custódia cautelar para garantia da ordem pública, pois é evidente o perigo social que representariam em liberdade os réus, bem como por conveniência da instrução criminal, já que as vítimas não teriam condições psicológicas mínimas de prestarem suas declarações em juízo e efetuar eventual reconhecimento dos réus sem que estes estejam custodiados.
    Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 312, c.c. artigo 313, inciso I, do C.P.P., no tocante aos acusados Roberto e Júlia, e artigo 312, c.c. artigo 313, incisos I e II, do C.P.P. quanto ao acusado Adriano, e porque inviável, pelas razões acima expostas, a aplicação de medidas cautelares diversas (artigo 310, II do C.P.P.), decreto a prisão preventiva de Adriano Silveira Bueno, Roberto Precinoto e Júlia Rafael Rodrigues de Leo”. (eDOC 7)
    É pertinente, outrossim, trazer à baila os fundamentos invocados pelo STJ ao não conhecer do writ lá impetrado. Para tanto, consignou: 
    “E, por fim, no que tange à autoria delitiva, consignou a Corte a quo que que "a alegação propalada na petição inicial acerca da inocência de JULIA porque não estaria comprovado o seu envolvimento com os crimes descritos nos autos constitui questão que extrapola os estreitos limites deste habeas corpus, por demandar aprofundado exame de fatos e provas, o que se fará oportunamente na instância ordinária, à luz do contraditório e da ampla defesa" (e-STJ fls. 146-147).
    Delineado o contexto fático processual, insta consignar, ab initio, que não há como se examinar as teses de desproporcionalidade da prisão frente eventual condenação e de excesso de prazo da segregação, uma vez que tais questões não foram objeto de deliberação pelo Tribunal de origem no acórdão ora impugnado, circunstância que inviabiliza a aspirada análise direta por este Sodalício, no ponto, sob pena de indevida supressão de instância.
    Em caso análogo, esta Corte Superior já propalou que quando os temas suscitados pelo impetrante não "foram submetidos ao crivo do Tribunal de origem no julgamento do habeas corpus originário, fica esta Corte impedida de examinar [...], sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição" (HC 430.460/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).
    Outrossim, a fragilidade de provas quanto à imputação criminosa é questão que não pode ser dirimida na via sumária do habeas corpus ou do recurso ordinário por demandar o reexame aprofundado dos elementos coletados no curso da instrução criminal, devendo ser solucionada na esfera própria, qual seja, na ação penal a que responde a recorrente e perante o Togado singular.
    (…)
    Ademais, sabe-se que para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes que, pelo cotejo dos elementos que instruem o habeas corpus, se fazem presentes na espécie, tanto que a denúncia foi recebida.
    Quanto aos requisitos da prisão preventiva, constata-se que a custódia processual da recorrente encontra-se justificada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente diante da necessidade de acautelamento da ordem pública, haja vista o modus operandi empregado na conduta delitiva.
    (…)
    Como orienta a doutrina, a prisão preventiva pode ser ordenada "para fins externos à instrumentalidade, associada à proteção imediata, não do processo em curso, mas do conjunto de pessoas que se há de entender como sociedade. [...] A modalidade de prisão, para cumprimento desta última finalidade, seria a prisão para garantia da ordem pública", "quando se tutelará, não o processo, mas o risco de novas lesões ou reiteração criminosa", deduzidos, a princípio, da natureza e gravidade do crime cometido e da personalidade do agente (Comentários ao código de processo penal e sua jurisprudência, Eugênio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer, 4ª ed., São Paulo: Atlas, 2012).
    Ora, na espécie, as circunstâncias em que, em tese, foram praticados os delitos – em que a acusada, juntamente com outros dois comparsas e em contexto de associação criminosa armada, teria monitorado a rotina das vítimas (dono de postos de gasolina) para, no dia dos fatos, abordá-las no momento em que acessavam seu veículo e, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, restringir-lhes a liberdade, subtrair-lhes bens pessoais e mantê-las em cativeiro até o pagamento do valor do resgate (R$ 371.000,00) – bem evidenciam a gravidade concreta da conduta incriminada, bem como a real periculosidade da agente, mostrando que a prisão é mesmo devida para acautelar o meio social e evitar que, solta, volte a incidir na prática delitiva.
    (…)
    Outra sorte não acolhe a recorrente quando busca a substituição da prisão corporal por domiciliar.
    Com o advento da Lei n. 13.257/2016, permitiu-se ao juiz a substituição da prisão cautelar pela domiciliar quando a agente for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência, bem como mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos (art. 318, incisos III e V, Código de Processo Penal).
     A jurisprudência deste Sodalício sugere, quanto à previsão legal acima referida, que a substituição da prisão cautelar por domiciliar não pode se dar de modo puramente objetivo e automático, cabendo ao magistrado avaliar os diagnósticos produzidos por equipe multidisciplinar com relação à situação da criança e ainda da adequação da medida à clausulada.
    Todavia, em 20/2/2018, ao julgar o Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, da relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI – impetrado em favor de todas as mulheres presas preventivamente que ostentem a condição de gestantes, de puérperas ou de mães de crianças ou deficientes sob sua responsabilidade, bem como em nome das próprias crianças –, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, à unanimidade, entendeu cabível a impetração coletiva e, por maioria, resolveu conceder a ordem, fixando os seguintes critérios:
    (…)
    Percebe-se que a intenção da Suprema Corte foi dar efetividade à decisão coletiva concessiva da ordem de habeas corpus, para que seja imediatamente aplicada a gestantes, puérperas, mães de crianças (menores de 12 anos) ou deficientes presas preventivamente ou submetidas a medidas socioeducativas provisórias privativas de liberdade, inclusive provocando a reavaliação de todos os casos em curso no território nacional.
    Ainda, mister registrar as alterações legislativas promovidas pela Lei n. 13.769/2018, que acrescentou ao art. 318 do Estatuto Processual Penal os arts. 318-A e 318-B, assim redigidos:
    (…)
    Assim, cumpre averiguar, à luz das condicionantes agora fixadas pelo Pretório Excelso, se, no presente caso, está presente alguma das exceções que impeçam a concessão da prisão domiciliar ou, subsidiariamente, a substituição da cautelar de prisão por outras medidas cautelares diversas da prisão, dentre aquelas elencadas nos incisos do art. 319 do Código de Processo Penal.
    E, na espécie, em que pese ser a recorrente primária e mãe de uma criança com menos de 12 (doze) anos de idade, o fato de ter participado de crimes que foram cometidos mediante a prática de violência e grave ameaça à vítima afigura-se como situação excepcional à regra (inciso II do art. 318-A do Código de Processo Penal) que impede a concessão da prisão domiciliar ou de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão, prevista nos arts. 318 e 319 do Código de Processo Penal.
    No mais, condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva quando há nos autos elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema, como ocorre.
    Assim, a prisão preventiva está suficientemente embasada e merece ser mantida, principalmente a bem da ordem pública, não havendo coação ilegal a ser sanada, ainda que de ofício, por esta Corte Superior de Justiça.
    Diante do exposto, conhece-se em parte do recurso ordinário em habeas corpus e, na extensão, nega-se-lhe provimento”. (eDOC 21)
    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito. 
    As circunstâncias da prisão em apreço, mencionadas nas decisões acima transcritas existência de associação estável voltada à prática de vários delitos e, principalmente, crimes cometidos mediante violência e grave ameaça, autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 
     Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
     Além disso, menciono que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014). 
    Ademais, permanecendo a paciente custodiada durante a instrução criminal, tendo, inclusive, o Juízo entendido por sua manutenção no cárcere, ao proferir sentença condenatória, em razão da presença incólume dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, não deve ser revogada a prisão cautelar se não houver alteração fática apta a autorizar-lhe a devolução do status libertatis. 
    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade da acusada com a jurisprudência do STF.
    Por fim, a defesa alega que a paciente possui um filho menor de doze anos (aproximadamente 6 anos de idade), que necessita de seus cuidados. 
    É cediço que, enquanto estiver sob a custódia do Estado (provisória ou decorrente de condenação definitiva), são garantidos ao preso diversos direitos que devem ser respeitados pelas autoridades públicas. 
    Esses direitos, naquilo que for compatível, podem ser outorgados também ao preso provisório, tendo em vista as peculiaridades que cada situação exige (artigo 42 da LEP). 
    Registro, também, que, por diversas vezes, a Segunda Turma do STF tem concedido habeas corpus para substituir a prisão preventiva de pacientes gestantes e lactantes por prisão domiciliar (HC 134.104/SP, de minha relatoria, DJe 19.8.2016; HC 134.069/DF, de minha relatoria, DJe 1º.8.2016; HC 133.177/SP, de minha relatoria, DJe 1º.8.2016; HC 131.760/SP, de minha relatoria, DJe 13.5.2016; HC 130.152/SP, de minha relatoria, DJe 1º.2.2016; HC 128.381/SP, de minha relatoria, DJe 1º.7.2015). 
    No entanto, no presente caso, não restou demonstrado nos autos que a criança encontrava-se sob os cuidados da ré. 
    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de fevereiro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente